Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Diante da falta de comprovante de pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte agravante foi intimada nos termos do Despacho de ID 14606566 para, no prazo de cinco dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Todavia, conforme se infere da petição, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento juntado aos autos pelo Agravante (ID 14973234), este somente procedeu com o recolhimento simples do preparo, o que atrai a regra constante no § 5o daquele dispositivo processual, pelo qual “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” Sendo assim, está configurada a deserção, faltando ao recurso pressuposto objetivo para sua admissibilidade. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 25 de março de 2020. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator